Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700345-89.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI DE ALMEIDA ANGELIM RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Constatada a regularização da representação processual do procurador da ré/recorrida, Eduardo Chalfin OABDF 49.965-A, recebo as contrarrazões apresentadas no Id 23130029. Aguarde-se julgamento do recurso já pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual de 2021 da 2a TRJEDF a iniciar-se no dia 08 de março de 2021 (Id 23088856). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito